Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COTA POR RATEIO. CABIMENTO. LIQUIDEZ COMPROVADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC.
2. O fato de a cota condominial ser definida pelo rateio de despesas não retira a liquidez do título executivo extrajudicial, pois esta é alcançada por meio de simples cálculos aritméticos, a partir dos critérios definidos na convenção do condomínio.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.